Tribunal: TJSP
Processo: 1045071-77.2022.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Marco Pelegrini
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2024-05-16

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO - BENEFÍCIO - Fratura em perna - Exercício das funções de motociclista - Acidente de trajeto - Plena capacidade de trabalho constatada em perícia médica judicial - Improcedência - APELAÇÃO - Segurado - Cerceamento de defesa - Necessidade de repetição da prova técnica com especialista - Alegação de ser obrigatória sua oitiva judicial - Requisitos para concessão de

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO - BENEFÍCIO - Fratura em perna - Exercício das funções de motociclista - Acidente de trajeto - Plena capacidade de trabalho constatada em perícia médica judicial - Improcedência - APELAÇÃO - Segurado - Cerceamento de defesa - Necessidade de repetição da prova técnica com especialista - Alegação de ser obrigatória sua oitiva judicial - Requisitos para concessão de auxílio-acidente confirmados pelas demais provas - PRELIMINAR AFASTADA - Inexistência de qualquer nulidade - JULGAMENTO CONVERTIDO EM DILIGÊNCIA para repetição da perícia médica - Plena capacidade de trabalho novamente constatada - Provas técnicas bem fundamentadas - Inexistência de elementos capazes de infirmar a conclusão dos peritos como profissionais de confiança do juízo - Improcedência mantida.

APELAÇÃO DESPROVIDA